Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-88.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL HABITADO PELA EX-CÔNJUGE E PELAS TRÊS FILHAS DO CASAL. ALIMENTOS FIXADOS IN PECUNIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. USO EXCLUSIVO. CABIMENTO DE ALUGUERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), correspondente a 3 (três) meses de aluguel (período de 18.03.2024 a 18.06.2024), no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos) cada.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a condenação da requerida ao pagamento ao autor do valor mensal de R$ 1.200,00 a título de compensação pelo uso individual da requerida do imóvel comum das partes. Afirmou, em síntese, que no dia 15/12/2020 divorciou-se da ré, data esta que o autor permitiu que a requerida continuasse no usufruto do imóvel em comum do casal. Alegou que a ré reside com exclusividade em imóvel cujos direitos possessórios foram partilhados igualmente e cujo valor médio de aluguel é de R$2.400,00. Sustentou que é devida a cota parte de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor médio mensal de aluguel do bem.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62845570).
4. Em suas razões recursais, a requerida argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova técnica, qual seja, avaliação judicial realizada por perito oficial nomeado pelo Juízo para aferição do valor do aluguel. No mérito, afirma que de fato faz uso do imóvel, porém de forma concorrente/conjunta com as 03 (três) filhas do casal. Sustenta que prevalece o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que a moradia de uso comum de genitor(a) com filhos não gera o direito a cobrança de aluguéis. Requer o acolhimento da preliminar de incompetência do juizado especial. Caso entendimento diverso, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pedido contido na inicial.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto à competência do Juizado Especial Cível e acerca da presença dos requisitos para arbitramento do imóvel comum.
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois a aferição acerca do valor do aluguel para o imóvel em questão é passível de apreciação mediante análise dos documentos dos autos, em especial, pelo laudo de avaliação juntado pelo autor no ID 62844941. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. Consoante se extrai dos artigos 1.314 a 1.326 do Código Civil, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos co-proprietários, após a separação ou o divórcio, autoriza aquele que se vê privado da fruição do bem o direito de exigir, a título de indenização, a parcela proporcional ao seu quinhão sobre o aluguel estimado do imóvel.
8. No caso em exame, é incontroverso nos autos que a ré, desde o divórcio, permanece residindo no imóvel comum com as três filhas do casal, sendo duas menores. No entanto, conforme comprovado por meio dos documentos de ID 62844928 e ID 62844936, p. 2-8, o recorrido paga alimentos in pecunia às filhas. Não há qualquer disciplina do juízo em que foram fixados alimentos a respeito do uso do bem imóvel na condição de alimentos in natura, não devendo o autor ser privado de seu bem ou dos frutos civis pertinentes, quando já determinado o sustento em relação às filhas. Nesse quadro, eventuais alimentos in natura demandam decisão judicial ou devem ser objeto de acordo, não sendo o caso dos autos que se limitam aos direitos dos co-proprietários. Eventual alteração na capacidade cotributiva dos genitores em relaçõ aos filhos, ou necessidade dos filhos em relação aos alimentos já fixados, reclamam o manejo de medida judicial adequada.
9. Portanto, no caso concreto, inaplicável o entendimento do STJ invocado em contestação (REsp 1699013/DF), no sentido de que o fato de o imóvel servir de moradia aos filhos comuns em conjunto com o ex-cônjuge, seu guardião, afastaria a existência de posse exclusiva a embasar o direito ao arbitramento de aluguel, porquanto tal indenização não se confunde com os alimentos devidos às filhas fixado em espécie.
10. Precedentes: Acórdão 1290997, 00114881520168070003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020 e Acórdão 1406017, 07027554420208070014, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022.
11. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.